Tribunal: TJSP
Processo: 1000085-25.2017.8.26.0502
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
ção de novas vagas e transferência de presos à unidades adequadas. Manual para Gestão da Lotação Prisional formulado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que trata a transferência entre estabelecimentos penais como medida excepcional. Medidas pontuais que não são soluções e podem agravar o problema. Ausência de omissão estatal. Dificuldades e obstáculos reais do gestor que não são salvo-conduto para não implementar a política pública, mas que devem ser observados na forma da lei. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Correção de erro material que constou do dispositivo da sentença, quanto ao fundamento legal da extinção da ação. Apelação desprovida, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1000085-25.2017.8.26.0502; Relator (a): Eduardo Prataviera; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Franco da Rocha - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2024; Data de Registro: 15/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Garantias Constitucionais

Relator(a):

Eduardo Prataviera

Comarca:

Franco da Rocha

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2024

Data de publicação:

15/08/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Superlotação da Ala de Progressão da Penitenciária I de Franco da Rocha. Pretensão de proibição à inclusão de presos na referida ala para além de limite proporcional da população carcerária, cumprindo-se, para tanto, o disposto na Súmula Vinculante no 56. Necessidade de contextualização dos fatos e dos obstáculos, assim como das dificuldades reais da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Superlotação da Ala de Progressão da Penitenciária I de Franco da Rocha. Pretensão de proibição à inclusão de presos na referida ala para além de limite proporcional da população carcerária, cumprindo-se, para tanto, o disposto na Súmula Vinculante no 56. Necessidade de contextualização dos fatos e dos obstáculos, assim como das dificuldades reais da Administração Pública para a implantação da política pública. Artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB). Demonstração de que o Estado de São Paulo tem adotado medidas para a redução da população carcerária, além da implementação de novas vagas e transferência de presos à unidades adequadas. Manual para Gestão da Lotação Prisional formulado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que trata a transferência entre estabelecimentos penais como medida excepcional. Medidas pontuais que não são soluções e podem agravar o problema. Ausência de omissão estatal. Dificuldades e obstáculos reais do gestor que não são salvo-conduto para não implementar a política pública, mas que devem ser observados na forma da lei. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Correção de erro material que constou do dispositivo da sentença, quanto ao fundamento legal da extinção da ação. Apelação desprovida, com observação.